Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-98.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700745-98.2023.8.07.0021 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDA: MARLEIDE OLIVEIRA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Confirma-se sentença que decreta a nulidade de negócio jurídico restando comprovado que o consumidor foi prejudicado por falsa promessa de prepostos da administradora de consórcio que o induziram na contratação do plano oferecido. 2. Reconhecido o erro substancial o contrato deve ser anulado e as partes devem retornar ao estado anterior, no caso com a restituição integral do valor pago pelo contratante. 3. A anulação de contrato ou o descumprimento contratual não se inserem nos casos de ofensa à honra ou dignidade do contratante inocente. São situações previstas no ordenamento jurídico que encontram solução na resolução dos contratos, com ou sem perdas e danos, mas sempre dentro do plano dos danos materiais. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação ao artigo 489, § 1o, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não indica o dispositivo de lei federal objeto da suposta divergência. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao indicado malferimento ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois “conforme entendimento pacífico desta Corte ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EREsp n. 2.012.965/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 29/11/2023, DJe de 4/12/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.120.640/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024. Igual sorte colhe o especial quanto à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.172.714/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.523.618/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024. Ademais, “a mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 11/6/2018)” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017